Tribunal: TJES
Processo: 5009696-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009696-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABELA SILVA BREDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pretendia a recorrente liminarmente sua convocação para realização da 5ª a das subsequentes etapas do concurso público para provimento de vagas de 1º Tenente do quadro de oficiais enfermeiros da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 04/2022), além de assegurar sua participação no curso de formação e a reserva de vaga.
2.
No caso, das nuances do caso, não se vislumbra relevância da fundamentação apresentada, já que não houve preterição indevida na ordem de classificação e convocação a justificar o acolhimento do pedido da parte autora.
3.
O fato de a administração ter convocado para as etapas seguintes candidatos em quantitativo pouco além do número de vagas, prevendo possível desistência de alguns participantes, enquadra-se como conveniência e oportunidade de sua atuação, não gerando direito aos demais candidatos, em classificação inferior, de serem igualmente convocados na oportunidade.
4.
Decisão de indeferimento mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009696-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABELA SILVA BREDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO PIMENTA MORAES - ES16956-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória que indeferiu o pedido de antecipação da tutela pela qual a autora, ora agravante, pretendia a sua convocação para realização da 5ª e das subsequentes etapas do concurso público para provimento de vagas de 1º Tenente do quadro de oficiais enfermeiros da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 04/2022), além de assegurar sua participação no curso de formação e a reserva de vaga.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em suma: a) que é ilegal a postura da administração que deixou de promover sua convocação; b) que há previsão editalícia de que todos os aprovados na etapa anterior seriam convocados; c) que deveria ter sido convocada por estar na 30ª colocação, diante da possibilidade de desistência de outros candidatos.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos da parte recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Na origem a parte agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo pretendendo sua convocação para realização da 5ª a das subsequentes etapas do concurso público para provimento de vagas de 1º Tenente do quadro de oficiais enfermeiros da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 04/2022.

De saída, observo da documentação acostada nos autos de origem, que a agravante obteve ao final das quatro primeiras etapas do concurso o total de 59 pontos, alcançando a 30ª colocação na classificação de ampla concorrência, entretanto, não foi convocada para a etapa subsequente.

O último candidato da lista de ampla concorrência convocado estava com 60 pontos, na 26ª colocação, de modo que não houve preterição indevida na ordem de classificação e convocação a justificar o acolhimento do pedido da parte autora.

Em verdade, observo, a priori, que apesar de não convocada, a agravante também não foi eliminada do certame, de modo que pode vir a ser convocada futuramente para as etapas seguintes, de caráter meramente eliminatório, quando houver interesse da administração.

O fato de a administração ter convocado para as etapas seguintes candidatos em quantitativo pouco além do número de vagas, prevendo possível desistência de alguns participantes, enquadra-se como conveniência e oportunidade de sua atuação, não gerando direito aos demais candidatos, em classificação inferior, de serem igualmente convocados na oportunidade.

Sob qualquer ótica que se olhe a questão, não se verifica neste momento possibilidade de concessão da tutela na medida em que não se vislumbra qualquer ilegalidade da atuação da administração.

Em casos similares já restou decidido neste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO APROVADO ATÉ A TERCEIRA FASE DO CERTAME FORA DAS VAGAS PREVISTAS. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (QUARTA ETAPA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO EM VIRTUDE DE PERMANÊNCIA SUB JUDICE NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apesar de os primeiros 100 (cem) candidatos mais bem classificados na prova objetiva do certame nas vagas destinadas à ampla concorrência e todos os candidatos com deficiência que fizeram mais de 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva terem se habilitado para participar das 02 (duas) fases subsequentes do certame, como o referido edital, após ampliação das vagas, ofereceu somente 90 (noventa) vagas do cargo de Escrivão de Polícia para a ampla concorrência e 10 (dez) vagas para as pessoas com deficiência, apenas os candidatos classificados até as referidas posições tinham direito subjetivo de serem convocados para a quarta etapa, qual seja, o Curso de Formação Profissional, o que foi observado pelos agravados, visto que convocaram, inicialmente, os 92 (noventa e dois) primeiros colocados da ampla concorrência e os 15 (quinze) primeiros colocados das vagas destinadas às pessoas com deficiência, em virtude de alguns candidatos desta listagem permanecerem participando do certame na condição de sub judice – 46º (quadragésimo sexto) e 91º (nonagésimo primeiro) colocado da ampla concorrência e 1º (primeiro), 6º (sexto), 7º (sétimo), 8º (oitavo) e 14º (décimo quarto) das vagas para pessoas com deficiência. 2) Os demais candidatos aprovados após a terceira fase do concurso público – posição 93 (noventa e três) em diante da ampla concorrência e 16 (dezesseis) em diante das vagas destinadas às pessoas com deficiência –, no que se inclui o autor/agravante, não possuem o direito subjetivo de participar da última etapa do certame, concernente ao Curso de Formação Profissional, visto que posicionados em colocação superior ao número de vagas previstas no Edital, não preenchendo, portanto, os pressupostos estabelecidos pelo instrumento convocatório nos itens 18.1 e 18.2. 3) A Administração Pública Estadual observou a regra editalícia (item 18.1) e convocou todos os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, tanto na ampla concorrência quanto nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, para participarem do Curso de Formação Profissional, além de ter utilizado da discricionariedade conferida pelo item 18.2 do Edital para convocar candidatos aprovados fora das vagas, de modo que, a princípio, não se observa ilegalidade na conduta dos agravados em não convocar o recorrente para referida etapa do certame, considerando que este se encontra claramente fora do número de vagas disponibilizadas para quaisquer dos 02 (dois) grupos – de acordo com a informação prestada pela banca organizadora do certame, após as desistências de alguns candidatos em realizar o curso de formação, o agravante passou a ocupar apenas a 107ª (centésima sétima) colocação na ampla concorrência. 4) Para que o candidato participe da quarta etapa do concurso em exame, consistente no Curso de Formação Profissional, não basta a aprovação nas 03 (três) primeiras fases, mas, também, a classificação dentro das normas do edital, conforme o número de vagas ofertadas. 5) A previsão editalícia que limitou a participação do agravante as demais etapas do certame, por não obter nota suficiente para se posicionar dentro do número de vagas previsto no edital até a terceira etapa do certame, trata-se da famigerada cláusula de barreira, a qual teve a sua constitucionalidade e legalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral. 6) A desistência de candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas no certame, a princípio, não faz surgir o direito subjetivo à convocação do recorrente, pois este permanece aprovado fora das vagas disponibilizadas para o cargo de Escrivão de Polícia, dependendo o seu chamamento de ato discricionário da Administração Pública Estadual. 7) Ao Poder Judiciário é permitido tão somente a análise da legalidade do concurso público, sendo vedado apreciar os critérios estabelecidos pela Administração Pública e pela banca examinadora contratada, sob pena de substituí-los no exame do mérito do ato administrativo praticado. 8) Recurso desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002585-09.2021.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Data: 03/Nov/2021)

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.